Tribunal: TJDFT
Processo: 0708154-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708154-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDIR GUIDO VARANDAS JUNIOR AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por WALDIR GUIDO VARNDAS JÚNIOR contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0717727-19.2024.8.07.0001, suspendeu leilão designado sem a respectiva caução, assim como indeferiu a penhora sobre créditos da parte executada. Inconformada com as decisões supracitadas, a parte agravante pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para: “(i) reconhecer-se a nulidade da decisão integrativa de id. 225743232, que concedeu efeitos modificativos inaudita altera parte; (ii) afastar-se a exigência de caução para alienação do bem já penhorado, prosseguindo-se o leilão já antes determinado; e (iii) autorizar todas as penhoras requeridas na origem”. Para tanto, aduz que a decisão que exigiu a caução e adiou o leilão se deu de forma surpresa, o que não pode subsistir. Afirma que não é preciso caucionar o cumprimento provisório de sentença, uma vez que há pendência de agravo do artigo 1.042 do CPC. Complementa que é caso de autorizar as outras penhoras. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal nos termos acima especificados. Após instada (ID no 69589450), a parte agravante juntou o preparo recursal - ID no 69807582 / 69807583 / 69807589 / 69807585 / 69807587 / 69807590 / 69807591. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Na hipótese, em suma, entende a parte agravante/exequente que a decisão que exigiu a caução e adiou o leilão se deu de forma surpresa, o que não pode subsistir; que não é preciso caucionar o cumprimento provisório de sentença, uma vez que há pendência de agravo do artigo 1.042 do CPC, e que é caso de autorizar as outras penhoras. Pois bem. A princípio, não verifico a presença dos requisitos para a antecipação da tutela. Quanto à emissão de decisão condicionando a realização do leilão à apresentação de caução, de acordo com o artigo 520, inciso IV, do CPC, de forma supostamente surpresa, a princípio não vislumbro que seja essa a hipótese, uma vez que a norma legal que prevê tal exigibilidade. Nesse diapasão, o fato de o Juízo a quo ter emitido novo pronunciamento jurisdicional para se adequar ao que prevê a lei, ainda que sem prévia intimação da parte, nos contornos do caso concreto, não significa violação ao ordenamento pátrio. Aliás, inclusive quanto ao terceiro questionamento do agravante, no sentido de que se deve proceder com as penhoras complementares (quais sejam: sobre o rendimento fruto da locação do imóvel junto à Caixa Econômica Federal – CEF e sobre o Condomínio New York) não haveria prejuízo quanto ao condicionamento do leilão, e também não é caso de se proceder com todas as penhoras requeridas pelo agravante, uma vez que o Juízo de Primeira Instância deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos (processo de no 0719371-94.2024.8.07.0001, em tramitação na 5a Vara Cível de Brasília-DF), em valor equivalente à quantia atualizada do débito – quase 3 milhões. Ainda, é visto que foi deferida a alienação do imóvel sob a matrícula de no 86464, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do DF. Portanto, dois mecanismos, visando satisfazer o crédito perseguido, já foram determinados pelo Juízo de Primeiro Grau e, por isso, o primeiro e o terceiro argumento do presente recurso não resultam na reforma da decisão recorrida, ao menos em sede de tutela antecipada, por todos os fundamentos acima expendidos, já que falta a comprovação da probabilidade do direito. Quanto à afirmação (segundo argumento do recurso) de que o artigo 521, inciso III, do CPC se aplicaria ao caso, no sentido de que a caução, a que se refere o artigo 520, inciso IV, do CPC (exigida para proceder-se ao cumprimento provisório de sentença), poderia ser dispensada na pendência do agravo a que se refere o artigo 1.042 do CPC (ou seja, o agravo contra decisão da presidência do tribunal recorrido (no caso, tribunal estadual) que não admitir recurso extraordinário ou recurso especial, não vislumbro, ao menos nesse momento processual, que seja hipótese de dispensar a caução exigida para continuidade do leilão. De fato, não se nega que, na ação originária, a parte ora agravada/executada está discutindo o título executivo. Por esse motivo, verifica-se que caso haja alteração do que consta do título, o cumprimento provisório se mostra temerário em desfavor da parte executada e nisso consiste a exigência da garantia/caução. Assim, a exigência da caução seria mais do que legítima, uma vez que, friso, o agravo do 1.042 do CPC não é da parte credora/exequente, mas, sim, da parte executada/devedora. De mais a mais, a própria redação do artigo 521, caput, do CPC, é expressa em prever que a caução (elencada no artigo 520, inciso IV, da mesma Norma) poderá ser dispensada, caso esteja pendente o julgamento do agravo do artigo 1.042 do CPC. Ou seja, a lei não determina, obrigatoriamente, que a dispensa da referida garantia, cabendo ao Juiz avaliar a necessidade da caução. Nesse diapasão, por mais que a parte exequente afirme que o agravo do artigo 1.042 do CPC, manejado pela parte executada, assim como os demais recursos dele oriundos, tenham sido rechaçados pelo STJ, o que se daria em conformidade com o interesse do exequente (ora recorrente) para manutenção e trânsito em julgado do título executivo, não se pode ter, ainda, essa certeza, além de, como dito, a dispensa da caução é uma faculdade e não uma obrigatoriedade. Ademais, é salutar que a parte recorrida se manifeste nos presentes autos para melhor avaliação do caso pelo Colegiado. Logo, ao menos para o momento, não vislumbro que o requisito da probabilidade do direito tenha restado demonstrado pela parte recorrente/exequente, qualquer que seja o argumento trazido no presente recurso. E, como sabido, ausente um dos requisitos, resta desnecessária a análise do outro, uma vez que para a concessão da medida é fundamental a presença de ambos os elementos. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador